Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715730-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMALDO DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMALDO DE SOUZA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília na ação de conhecimento no 0716310-70.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – ASMPF. Em informação ao site eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença que, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, a teor do artigo 485, inciso I, do CPC, em razão da ausência de requisito essencial da inicial, planilha correta do débito, e inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante em face da prolação da sentença extintiva na ação originária, restando o presente agravo prejudicado. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora